Tribunal: STF
Processo: Rcl 41615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a tutela antecipada vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0803982-27.2020.8.14.0000. O órgão reclamado declarou que, no concurso para o cargo de Juiz do direito do referido tribunal, a banca examinadora aplicou critério uniforme para todos os candidatos indistintamente e dentro dos parâmetros da lei e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Asseverou, ainda, que o STF já definiu que não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas (doc. 15).
    2. Na presente reclamação, o autor alega que a banca examinadora cometeu erro grosseiro e teratológico na cobrança da tese firmada no RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 145 da repercussão geral, em questão da prova subjetiva do certame. Sustenta que: “Embora esta Corte Suprema tenha deixado claro no plano de fundo a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu a queima imediata da palha da cana-de-açúcar, a banca examinadora aditou posicionamento contrário, ao dizer que o Município tem legitimidade competência para tanto”.
    3. Nesse contexto, requer a anulação de questão nº 4, itens 1 e 2, da prova subjetiva e o cômputo da respectiva pontuação para fins de reclassificação de todos os candidatos concorrentes, possibilitando a participação do reclamante nas respectivas etapas subsequentes, na medida em que lograr classificação nas fases. Requer a concessão de justiça gratuita.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  A parte reclamante alega violação à decisão proferida no RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 145 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.
    7. No caso em análise, o requisito de esgotamento de instância não foi cumprido. A inicial aponta que, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança, foi interposto agravo interno, o qual, de acordo com o próprio reclamante, ainda não foi julgado. Assim, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, pressuposto cujo descumprimento foi, inclusive, expressamente reconhecido pelo requerente na petição inicial. Na mesma linha, a Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394).
    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.
    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.
    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela.
    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    8. Tampouco prospera a demanda quanto ao pedido de anulação de questão da prova discursiva de concurso da magistratura, sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Pelas mesmas razões acima, não houve esgotamento das instâncias. 
    9.  O reclamante alega ainda que a decisão judicial manteve a decisão administrativa que publicou o padrão de resposta definitivo sem motivação acerca do indeferimento do recurso interposto, em desrespeito ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, c/c os arts. 2ª e 50 da Lei 9784/99, bem como que a referida decisão administrativa teria violado diversos princípios constitucionais, como isonomia e eficiência administrativa. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
    10. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, como é o caso dos autos, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcsl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.
    11. Ademais, pontuo que o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, devendo o reclamante socorrer-se da via recursal. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    13. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator